Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707024-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR AMIGA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto, podendo ser mitigado, com base em circunstâncias do caso concreto. 2. O artigo 6o da Portaria no 8/2016 da VEP proíbe a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto. 3. Na situação em análise, a amiga do agravante está atualmente cumprindo pena no regime aberto, o que torna inviável a autorização da sua visita ao interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Aduz que o direito de visita não pode ser negado ao fundamento de que o visitante também está cumprindo pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84. Isso porque o STJ já assentou que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022 e o REsp 2.052.580, Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023. Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Demais disso, o órgão julgador, ao decidir ser vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de livramento condicional o fez de acordo com a Portaria 8/2016 deste TJDFT. A propósito, “É pacífico nesta Corte que não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.643/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003